Tribunal: TJBA
Processo: 8043661-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043661-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: CRISTIAN FERNANDES SALES e outros

Advogado(s)
:
CRISTIAN FERNANDES SALES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMOES FILHO-BA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREVENTIVA DECRETADA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. INADEQUAÇÃO À VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. FALTA DE ATUALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO E FUTURA PENA. ANÁLISE PREMATURA. DEMORA NO EXAME DE PEDIDO LIBERATÓRIO. SEGREGAÇÃO JÁ REAVALIADA E MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Paciente preso no dia 26.07.2025, ante a decretação de sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Impetrante alega fragilidade probatória, ausência dos requisitos da custódia cautelar, falta de respectiva contemporaneidade, desproporcionalidade entre a prisão e futura pena e atraso para a análise de pedido liberatório na origem.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é possível, em
Habeas Corpus
, o exame da alegação de fragilidade probatória; (ii) se estão delineados os requisitos autorizadores da preventiva; (iii) se a custódia carece de contemporaneidade; (iv) se a prisão cautelar é desproporcional a eventual sanção; e (v) se há excesso prazal para o exame de pleito liberatório na origem.

III. Razões de decidir

3. A via estreita do
Habeas Corpus
, avessa ao profundo exame de fatos e provas, não é adequada à apreciação da tese de fragilidade das evidências, análise que cabe, em regra, ao Juízo de origem, mediante cognição exauriente e após a colheita probatória em regular instrução processual, conforme jurisprudência assentada.

4. Emerge do Decreto Prisional que, após o término do relacionamento afetivo mantido com a vítima, o Paciente passou a endereçar-lhe sucessivas ameaças de morte e a rondar seu ambiente de trabalho, vindo, em dada ocasião, a avançar contra a ofendida com uma arma de fogo em punho, no estabelecimento comercial onde ela labora. Portanto, não se cogita de ausência dos requisitos da preventiva, concretamente justificada, mediante fundamentação idônea, pela necessidade de garantia da ordem pública, dada a reiteração de condutas intimidatórias contra a vítima, cuja integridade física e psíquica deve ser protegida. Ademais, é desinfluente a favorabilidade das condições pessoais do Paciente, sendo inadequadas e insuficientes as cautelares menos rigorosas.

5. Malgrado a ordem prisional somente tenha sido cumprida no dia 26.07.2025, a custódia cautelar fora decretada em 06.08.2024, pouco após o último fato criminoso noticiado (30.07.2024), cenário que afasta a tese de falta de contemporaneidade da preventiva, a ser aferida em relação ao efetivo momento de sua decretação.

6. A tese de desproporcionalidade entre a prisão e futura pena exige análise prematura e inadequada à via estreita do
Writ
, não sendo possível antever, à míngua de colheita probatória, a fixação de reprimenda em regime diverso do fechado, objeto de eventual Sentença.

7. Encontra-se superado o alegado atraso para a análise de pedido liberatório formulado na origem, diante da recente reavaliação e manutenção da prisão preventiva pelo Juízo
a quo
, em Decisão concretamente motivada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas Corpus
conhecido e denegada a Ordem.

Teses de julgamento:

1. A via estreita do
Habeas Corpus
, avessa ao profundo exame de fatos e provas, não é adequada à apreciação da tese de fragilidade das evidências, análise que cabe, em regra, ao Juízo de 1.º grau, sob cognição exauriente e após a colheita probatória em regular instrução.

2. A necessidade de tutela à integridade física e psíquica da vítima, sob contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, constitui fundamento idôneo para a decretação da preventiva, em face da recalcitrância do agente na prática de condutas intimidatórias.

3. A contemporaneidade da preventiva deve ser aferida em relação ao momento de sua decretação, não ficando afastada pela demora no cumprimento da medida.

4. A via estreita do
Habeas Corpus
não se coaduna com a previsão da futura reprimenda do Paciente, avaliação a ser realizada na Sentença, após colheita probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, arts. 312 e 313, inciso III; Lei n.º 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 6.ª Turma, HC 112.901/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 31.05.2011, DJe 15.06.2011; STJ, 5.ª Turma, AgRg no RHC n. 190.764/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 977.870/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 785.639/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Habeas Corpus

n.
º 8043661-04.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Cristian Fernandes Sales, em benefício do Paciente
Thiago Santana de Jesus
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho-BA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
d
o
presente

Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora